Tribunal: TJBA
Processo: 0524454-13.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0524454-13.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GUSTAVO DA SILVA GUIMARAES Advogado(s): CRISTIANE DA SILVA MEDEIROS SANTOS, ALEXANDRE DA SILVA MEDEIROS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2014/SEMGE. MUNICÍPIO DO SALVADOR. AUDITOR FISCAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. ADEQUAÇÃO DA MATÉRIA COBRADA AO EDITAL DO CONCURSO. ANÁLISE DA NOTA ATRIBUÍDA À PROVA SUBJETIVA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE CRITÉRIOS DE FORMULAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVAS PELO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0524454-13.2016.8.05.0001, em que figura como apelante GUSTAVO DA SILVA GUIMARÃES e apelado o MUNICÍPIO DO SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,